Tribunal: CARF
Processo: 10950.724475/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo. Assim, o fornecimento de extratos bancários de contribuintes sob fiscalização à administração tributária é mera transferência de sigilo bancário.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011, 2012
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
Sujeita-se à exclusão do Simples Nacional, o contribuinte que não cumprir os requisitos do art. 3o ou incidir em uma das hipóteses previstas no art. 29 da Lei Complementar n°123/2006.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada - Súmula CARF no 26.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724475/2015-02
ACÓRDÃO
1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROTESTON LTDA -ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC
105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber
diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas
instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por
não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Assim, o fornecimento de extratos bancários de contribuintes sob
fiscalização à administração tributária é mera transferência de sigilo
bancário.
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011, 2012
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
Sujeita-se à exclusão do Simples Nacional, o contribuinte que não cumprir
os requisitos do art. 3o ou incidir em uma das hipóteses previstas no art. 29
da Lei Complementar n°123/2006.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No
9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
2
nessas operações. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada - Súmula CARF no 26.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos,
a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda
pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos
decorrentes relativos à CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer que os valores recolhidos pela contribuinte no
regime do SIMPLES NACIONAL devem ser deduzidos dos lançamentos tratados neste processo,
conforme for apurado na execução do acórdão.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-71.593 -
2a Turma da DRJ/BSB, prolatado em 29 de junho de 2016, que julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo-se a exclusão do Simples Nacional e o crédito tributário exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso complementando-o
adiante:
“Tratam os presentes autos de exclusão da empresa AGROTESTON LTDA do
Simples Nacional, para a qual foram lavrados autos de infração no valor total de
R$ 4.604.553,26, incluídos juros e multa, para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
3
COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos de janeiro de 2011 a dezembro de
2012.
A autoridade fiscal encontrou as seguintes infrações: (1) omissão de
receitas por presunção legal e (2) receita da atividade escriturada e não declarada.
A primeira com fatos geradores de 01/01/2011 a 31/12/2012 e a segunda de
31/01/2011 a 31/12/2011.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Termo de Verificação Fiscal de fls. 430 /439, parte integrante dos autos
de infração, extraem-se as seguintes informações.
A fiscalização iniciou-se em 06/05/2014, quando a empresa Agroteston foi
intimada a apresentar os extratos de suas movimentações bancárias nos anos
calendário de 2011 e 2012.
Em resposta à intimação, em 04/06/2014, o contribuinte informou que não
conseguiu localizar os referidos extratos. A partir dessa resposta, a autoridade
fiscal solicitou os extratos diretamente às instituições financeiras com as quais o
contribuinte operava: Bradesco, Itaú e Sicredi.
De posse dos extratos, os dados foram tabulados com os valores dos
créditos em planilhas, as quais foram enviadas à Agroteston, em 04/08/2014, para
que aquela empresa comprovasse, com documentação hábil, a origem e natureza
dos créditos apresentados nas contas-correntes mantidas nos bancos Bradesco e
Itaú e Sicredi (Termos de Intimação Fiscal – TIF 01 e 02).
Por meio do TIF 02, em 13/08/2014, a Agroteston também foi intimada a
optar pelo lucro real ou lucro presumido no período posterior a 01/2012,
conforme § 2o, art. 32, Lei Complementar no 123/2006. Nesse mesmo termo, a
empresa fora comunicada de que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF teria
sido ampliado, em 11/08/2014, com a inclusão da auditoria do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e reflexos, PIS e COFINS para o exercício de 2012.
Em 15/08/2014, em resposta ao TIF 02, a empresa optou pelo Lucro
Presumido para o período posterior a janeiro de 2012.
Dando continuidade à fiscalização, os mesmos procedimentos de tabulação
dos dados e solicitação de informações ao contribuinte foram aplicados para os
exercícios de 2011 (TIF 03, de 22/09/2015).
Acompanhando também o TIF 03, foi dado conhecimento ao contribuinte
da planilha “Demonstrativos dos Valores Creditados nas Contas Correntes a
Comprovar”, na qual ficou evidenciado que a empresa extrapolou os limites
permitidos pela legislação para permanência no SIMPLES NACIONAL, durante os
anos calendários de 2011 e 2012.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
4

Por meio de representação da autoridade fiscal, 06/10/2015, foi proposto
ao Delegado da Receita Federal em Maringá a exclusão do impugnante do
SIMPLES NACIONAL e consequente lançamento do crédito tributário.
Dessa forma, por ofensa à Lei Complementar n°123, de 14 de Dezembro de
2006 , em seu artigo 3o, inciso II e art. 29, incisos V e VIII, a empresa foi excluída
do Simples Nacional por meio da publicação do Ato Declaratório Executivo no
39/2015 de 07/10/2015, com efeitos a partir de 01/01/2011, cuja ciência desse
Ato pelo contribuinte se deu no dia 23/10/2015.
Com isso, os valores não comprovados pelo contribuinte foram tributados
como omissão de receita proveniente de depósitos bancários, conforme art. 42 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 287 do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999).
II. DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte AGROTESTON LTDA foi cientificada dos autos de infração e
da publicação do ADE 39/2015, em 23/10/2015, cuja impugnação, de fls. 443 a
454, foi apresentada em 23/11/2015. por meio da qual oferece, em síntese, as
seguintes razões de defesa.
1. Da Preliminar - quebra do sigilo bancário e inconstitucionalidade
Suscita inconstitucionalidade da requisição administrativa dos dados
bancários do contribuinte junto a instituições financeiras, sem autorização
judicial, alegando quebra do sigilo bancário.
Argumenta que a Constituição Federal, a doutrina e a jurisprudência atual
estabelecem que a quebra de sigilo é uma prerrogativa do judiciário, ressaltando
votação ocorrida no Supremo Tribunal federal em 2010 vencedora nesse sentido.
Ressalta julgamento da 3a turma do Tribunal Federal da 3a Região, na qual
se anulou atos de autuação da Receita sobre o tema e traz aos autos excerto do
acórdão proferido por aquela turma.
Nesse viés, cita decisão em Agravo de Instrumento, proferida pelo
desembargador Nery Junior, na qual é salientada que a atuação dos agentes
fiscais fora dos limites e dos critérios da razoabilidade, estariam sujeitos à pena
de reclusão.
Cita acórdãos julgados no STF.
2. Do mérito
Alega que, dada a indevida quebra do sigilo bancário da empresa
impugnante, essa foi penalizada com a exclusão do regime Simples Nacional e, em
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
5
consequência, com os autos de infração devidos à presunção do excesso de
receitas.
Argumenta que simples depósitos em contas-correntes não significariam a
ocorrência do excesso de receita identificada pela autoridade fiscal.
Adicionalmente, explica que as contas correntes da impugnante, por serem
geridas e tocadas por uma família, são utilizadas para movimentação de recursos
com outros fins, tais como: venda de automóvel, empréstimos bancários, dos
próprios sócios, transferência entre contas, adiantamento de fornecedores,
dentre outros.
Assevera posição dos tribunais na qual se conclui que para o arbitramento
do lucro é “imprescindível que seja comprovada de forma inequívoca pelo, fisco, o
nexo causal entre cada depósito e o fato que represente a omissão”.
Cita Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, no qual se
preceituando que é ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários.
Cita precedentes do Conselho de Contribuintes.
Em resumo, requer a nulidade do Ato Declaratório Executivo no 39/2015 e
do Auto de infração em discussão pelos motivos expostos.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/BSB, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo-se a exclusão do Simples Nacional e o crédito tributário exigido, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2011, 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Sujeita-se à exclusão do Simples Nacional, o contribuinte que não cumprir os
requisitos do art. 3o ou incidir em uma das hipóteses previstas no art. 29 da Lei
Complementar n°123/2006.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
O fornecimento de extratos bancários de contribuintes sob fiscalização à
administração tributária é mera transferência de sigilo bancário.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
6
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Fica consolidada a situação tributária constituída pelo lançamento naquilo que
não for contestado pelo contribuinte.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo os
argumentos delineados em sede de impugnação:

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
7

(...)

(...)

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
8

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
9

(...)

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
10

É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o litígio refere-se à exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e, por conseguinte, houve a lavratura de autos de infração no valor total de R$
4.604.553,26, incluídos juros e multa, para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos
fatos geradores ocorridos de janeiro de 2011 a dezembro de 2012.
A autoridade fiscal encontrou as seguintes infrações:
(1) omissão de receitas por presunção legal (fatos geradores de 01/01/2011 a
31/12/2012), e,
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
11
(2) receita da atividade escriturada e não declarada (fatos geradores de
31/01/2011 a 31/12/2011).
A DRJ manteve a exclusão do Simples Nacional e o crédito tributário exigido.
Ressalte-se que, como a Recorrente não questionou a exigência da obrigação
tributária referente à infração (2) “receita da atividade escriturada e não declarada” (fatos
geradores de 31/01/2011 a 31/12/2011), tornou-se matéria incontroversa, visto que não houve a
instauração de litígio nesse tocante. Tanto que a DRJ determinou a imediata cobrança da parte
do crédito tributário cuja exigência não foi impugnada, em face da norma inserta no § 1o, do art.
21 do Decreto 70.235/72.
Em seguida, por meio do Despacho n° 344/2016/SACAT/DRF/MGA., às e-fls. 473,
considerando a decisão da DRJ, os seguintes créditos tributários devem ser apartados do processo
e cobrados:

Por sua vez, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os
argumentos.
Contudo, destaco que a reanálise da questão se restringirá à exclusão do Simples
Nacional e à omissão de receitas por presunção legal (fatos geradores de 01/01/2011 a
31/12/2012), pois são essas as matérias tratadas nos autos.
Porém, em sede de memoriais e em sua sustentação oral, a Recorrente trouxe o
argumento de a insubsistência do lançamento em virtude da não consideração da fiscalização dos
valores declarados pela empresa no Regime do Simples Nacional. Em que pese tal argumento não
ter sido veiculado em sede recursal, entendo que a alegação deve ser considerada e apreciada por
se tratar de matéria de ordem pública, posto que poderia ensejar excesso de exação.
Assim, passa-se à análise dos pontos de discordância arguidos pela Recorrente.
Preliminar
Preliminarmente, a Recorrente repisa o argumento já aduzido por ocasião da
impugnação no sentido de houve a quebra indevida de seu sigilo bancário, pois o vez solicitando
os dados junto a instituições financeiras, sem autorização judicial.
Porém, a temática já está pacificada no âmbito deste Conselho no sentido de que
pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às instituições bancárias
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
12
extratos das contas de depósito do interessado, sem que isso caracterize quebra de sigilo
bancário, com base no art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001.
Cabe também rememorar a fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”, conforme RE 601.314/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin,
julgado em 24/02/2016.
Nesse contexto, tendo em vista que a emissão do RMF se deu nos termos da
legislação de regência, não há que se falar em quebra de sigilo, pois ocorreu tão somente a
transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Assim, rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Conforme já relatado, por meio de representação da autoridade fiscal, 06/10/2015,
foi proposto ao Delegado da Receita Federal em Maringá a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e consequente lançamento do crédito tributário.
Dessa forma, por ofensa à Lei Complementar n°123, de 14 de Dezembro de 2006 ,
em seu artigo 3o, inciso II e art. 29, incisos V e VIII, a empresa foi excluída do Simples Nacional por
meio da publicação do Ato Declaratório Executivo no 39/2015 de 07/10/2015, com efeitos a partir
de 01/01/2011, cuja ciência desse Ato pelo contribuinte se deu no dia 23/10/2015.
Com isso, os valores não comprovados pelo contribuinte foram tributados como
omissão de receita proveniente de depósitos bancários, conforme art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 287 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000 de 26 de
março de 1999).
Como não houve nenhum argumento ou documentos novos que justifiquem uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou a questão, neste tocante, adoto
como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que ora
ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12,
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
13
inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 20231:
“DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo no 39, de 07/10/2015, do qual se transcreve :

Conforme se vê, os motivos da exclusão estão previstos no art. 3o, inciso II
e art. 29, incisos V e VIII, Lei Complementar n°123:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:
...
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
14
...
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta
Lei Complementar; ...
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
A autoridade fiscal identificou que os faturamentos omitidos pela empresa
AGROTESTON LTDA nos anos calendários de 2011 e 2012 foram, respectivamente,
da ordem de R$ 13.344.868,14 e R$ 20.506.160,16, valores muitos superiores ao
limite permitido pela legislação para enquadramento de uma empresa no Simples
Nacional naqueles exercícios. Portanto, os efeitos da exclusão se deram, segundo
o mencionado Ato Declaratório, a partir de 01/11/2011, conforme prevê o § 1o,
art. 29, da Lei Complementar no 123/06 :
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Insurge-se o impugnante contra o mencionado Ato Declaratório Executivo
no 39, arguindo nulidade do mesmo, dado que sua exclusão do regime Simples
Nacional se daria pela indevida quebra do sigilo bancário da empresa e, por
consequência, pela imposição dos autos de infração, cuja motivação seria a
presunção do excesso de receitas decorrente de sua movimentação bancária.
Passo ao exame das questões que compõem o litígio e deram causa à
exclusão do SIMPLES NACIONAL em discussão.
Da quebra do sigilo bancário e inconstitucionalidade
Quanto à “quebra do sigilo bancário’, no que tange à inconstitucionalidade
suscitada pelo impugnante, referente à requisição administrativa dos dados
bancários do contribuinte junto a instituições financeiras, cabe salientar que o
poder de investigação da Autoridade Fiscal é limitado e tem por base o princípio
da verdade material, de modo que a Requisição de Movimentação Financeira –
RMF surge como mecanismo legal, cuja faculdade está autorizada pelo art. 6o. da
Lei Complementar – LC no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo
Decreto no. 3.724, de 10 de janeiro de 2001, in verbis:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
15
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária. (g.n.).
Registre-se que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou
definitivamente o mérito da constitucionalidade dessa questão em sede do
recurso extraordinário (RE 601314), com efeito de repercussão geral, onde
destaquei:

Nesse contexto, tendo em vista que a emissão do RMF se deu nos termos
da legislação de regência, não há que se falar em quebra de sigilo, pois ocorreu
tão somente a transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Assim, rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade suscitada, por não ter sido
configurada a quebra de sigilo por acesso aos dados bancários sem autorização
judicial, razão pela qual há que se manter a exclusão do Simples Nacional.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Da Presunção do excesso de receitas
Em sua impugnação, o contribuinte argumenta que a simples ocorrência de
depósitos bancários em suas contas-correntes não significariam a ocorrência do
excesso de receitas identificada pela autoridade fiscal e que tais movimentações
poderiam ter sido realizadas para outros fins, conforme detalhado no relatório.
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal, diante da situação exposta, na qual se
deparou com uma série de depósitos cuja origem não restou comprovada, aplicou
a presunção legal de omissão de receitas, prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996:

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
16
Cabe esclarecer que a autuação formalizada com fundamento no art. 42 da
Lei no. 9.430, de 1996, socorre-se de uma presunção legal relativa (iuris tantum),
que traz como corolário a inversão do ônus da prova, como destaca com
propriedade a lição de José Luiz Bulhões Pedreira in “Imposto sobre a Renda –
Pessoas Jurídicas” (Justec, RJ, 1979, pág. 806)
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova:
invocando-a, autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso
concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume – cabendo
ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso.” (g.n.o.).
Saliente-se que a Fiscalização elaborou um levantamento detalhado,
individualizando, um a um, os depósitos nas contas correntes que não tiveram a
origem comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Por outro lado, o impugnante não solicitou a juntada de nenhuma prova
adicional aos autos em discussão que demonstrasse as alegações do uso das
contas auditadas pela autoridade fiscal para venda de automóvel, empréstimos
bancários, transferência entre contas, adiantamento de fornecedores, dentre
outros.
Portanto, diante da ausência de documentação hábil e idônea suficiente
para comprovar a origem dos depósitos bancários, devem ser mantidos o auto de
infração bem como o crédito tributário correspondente.
Ressalte-se que o contribuinte não questionou a exigência da obrigação
tributária referente à infração (2) “receita da atividade escriturada e não
declarada”, insurgindo-se quanto à aplicação da infração (1) “omissão de receitas
por presunção legal”, prevista no art. 42, da Lei no 9.430/96, conforme auto de
infração de fls. 353/381.
Dessa forma, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, passa a ser
consolidada a situação tributária constituída pelo lançamento naquilo que não for
contestado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67
da Lei n.o 9.532/1997).
Como consequência, por se tratar de matéria incontroversa, torna-se
definitivamente constituído o crédito tributário em face da infração (2) “receita da
atividade escriturada e não declarada”.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, a fim
de:
1. rejeitar as preliminares de nulidade;
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
17
2. manter a exclusão do Simples Nacional;
3. manter o crédito tributário exigido.
4. declarar definitivamente constituído o crédito tributário exigido em face da
infração “receita da atividade escriturada e não declarada”.
Em tempo, ratifico que para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro
de 1997, o art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular
intimação para fazê-lo.
Dessa forma, para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem
mesmo a necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova
pelo titular da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado n ̊ 26 do CARF:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, a disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e
afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da
origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir
a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
Ademais, por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos
fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL, à Cofins e à
contribuição para o PIS.
Ocorre que o ponto levantado sobre o equívoco cometido pela fiscalização ao não
deduzir os valores declarados pela Recorrente a título dos tributos no regime do Simples
Nacional deve ser apreciado.
Nesse contexto, examinando os valores utilizados para a base de cálculo no
procedimento fiscal do lançamento tributário, de fato, não houve a dedução dos referidos valores.
Explico.
Conforme TVF (fl. 436), a autoridade fiscal promoveu o lançamento tomando como
base de cálculo a integralidade do faturamento da empresa no ano de 2011, sem qualquer
consideração ou dedução dos valores já declarados no âmbito do Simples Nacional:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
18

Dessa forma, o auditor fiscal, ao proceder com a lavratura do Auto de Infração,
desconsiderou o faturamento declarado no regime simplificado no ano de 2011, não deduzindo-o
da base de cálculo.
Como exemplo, veja-se os valores do ano de 2011 apurados pela fiscalização no
auto de infração de IRPJ:

Como bem explicado pela Recorrente em seus memoriais, verifica-se que o valor
total apurado no Auto de Infração referente ao ano de 2011 (R$ 14.921.966,31) ultrapassa,
inclusive, o montante total do faturamento registrado no próprio Termo de Verificação Fiscal –
TVF (R$ 14.743.190,41).
Ou seja, mesmo desconsiderando a dedução obrigatória dos valores já declarados
no regime do Simples Nacional, a base de cálculo adotada no lançamento é superior ao próprio
faturamento reconhecido pela autoridade fiscal, o que demonstra evidente erro material no
lançamento e reforça a necessidade de sua anulação ou revisão, sob pena de flagrante violação ao
princípio da legalidade tributária.
Ademais, observa-se que o Auto de Infração lavrado pela fiscalização apresenta
vício evidente de dupla tributação sobre o mesmo fato gerador, na medida em que incluiu na base
de cálculo do IRPJ valores acima do faturamento de 2011 (R$ 14.743.190,41) apresentado no
Termo de Verificação Fiscal, sem deduzir os valores que já haviam sido declarados pela
contribuinte no regime do Simples Nacional (R$ 1.398.322,27).
A fim de corroborar com os argumentos trazidos em sustentação, vejamos os
valores que constam na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) do ano calendário de 2011
(Anexo I):
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
19

Ainda, cumpre esclarecer que o valor da Receita Bruta Auferida constante na DASN
do ano-calendário de 2011 (R$ 1.577.098,17) não corresponde ao montante considerado pela
fiscalização (R$ 1.398.322,27), revelando evidente inconsistência entre os próprios documentos
oficiais.
Em outras palavras, há dois parâmetros distintos:
(i) o valor apurado pela fiscalização no Auto de Infração (R$ 14.921.966,31), que
supera inclusive o faturamento total reconhecido no TVF (R$ 14.743.190,41);
(ii) o faturamento efetivamente declarado no regime do Simples Nacional pela
contribuinte na DASN (R$ 1.577.098,17) divergente do valor de receita informado
no TVF como declarado pela contribuinte(R$ 1.398.322,27).
Destarte, é imprescindível a dedução dos valores declarados e recolhidos no regime
do Simples Nacional. Isso porque, ao proceder ao lançamento, a autoridade fiscal deixou, como
explicado de considerar os montantes já declarados pela empresa no âmbito do regime
simplificado.
Ademais, existe entendimento do CARF sobre a matéria quando a dedução de
valores referentes ao Simples Nacional que está consolidado por meio da Súmula no 76, que
dispõe:
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Portanto, revela-se plenamente legítima a dedução dos valores já declarados no
regime do Simples Nacional com os débitos apurados no lançamento de ofício acarretando, por
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.434 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724475/2015-02
20
consequência, a extinção parcial ou total do crédito tributário, conforme o caso, por meio de
compensação reconhecida pela própria autoridade fiscal competente.
Assim, com base na Súmula CARF no 76 e na jurisprudência do órgão, ao realizar os
lançamentos de ofício para cada tributo após a exclusão do Simples Nacional, é necessário deduzir
os valores declarados.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para tão somente para
reconhecer que os valores recolhidos pela contribuinte no regime do SIMPLES NACIONAL devem
ser deduzidos dos lançamentos tratados neste processo, conforme for apurado na execução do
acórdão.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 617
DF CARF MF
Original